Tribunal: TJSP
Processo: 2104275-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posturas Municipais
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
ndo loteamento, com projeto aprovado pelo Município de Pedreira, mas vem enfrentando a invasão de gado de proprietários desconhecidos, provocando danos nas obras em curso e prejudicando a segurança no sistema viário – Indeferimento da tutela provisória consistente em determinação para que o Município proceda à apreensão dos animais que estão invadindo as vias do loteamento, conforme Lei Municipal n.o 4.115/2022 – Decisão que comporta reforma – Incorporação do sistema viário ao domínio público, após o registro imobiliário, que é decorrência direta do disposto no artigo 22 da Lei n.o 6.766/1979 – Documentação apresentada que confirma a aprovação do plano de arruamento, em conformidade com o artigo 6.o da legislação de regência – Execução de cerca na área, como sugerido pela Administração, que não se insere nas obras de infraestrutura básica a cargo da loteadora – Controle de animais soltos no espaço urbano pelo Poder Público que decorre do poder de polícia do Município – Incidência da Lei Municipal n.o 4.115/2022 que dispõe sobre a apreensão de animais de médio e grande porte soltos ou abandonados nas vias, logradouros e terrenos públicos do Município e autoriza o Poder Executivo a proceder à alienação ou à doação dos animais apreendidos – Probabilidade do direito configurada, assim como o perigo de dano ao loteador, que se vê na circunstância de refazer as obras danificadas – Alegado risco de responsabilidade civil e criminal do Município que não se sustenta, mormente considerando que eventuais apreensões decorreriam do estrito cumprimento da legislação municipal – Requisitos para concessão da medida configurados – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2104275-92.2025.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Pedreira - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 15/08/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Posturas Municipais

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

Pedreira

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

15/08/2025

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer ajuizada por empreendedora imobiliária, alegando que está implementando loteamento, com projeto aprovado pelo Município de Pedreira, mas vem enfrentando a invasão de gado de proprietários desconhecidos, provocando danos nas obras em curso e prejudicando a segurança no sistema viário – Indeferimento da tutela provisória consistente em

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer ajuizada por empreendedora imobiliária, alegando que está implementando loteamento, com projeto aprovado pelo Município de Pedreira, mas vem enfrentando a invasão de gado de proprietários desconhecidos, provocando danos nas obras em curso e prejudicando a segurança no sistema viário – Indeferimento da tutela provisória consistente em determinação para que o Município proceda à apreensão dos animais que estão invadindo as vias do loteamento, conforme Lei Municipal n.o 4.115/2022 – Decisão que comporta reforma – Incorporação do sistema viário ao domínio público, após o registro imobiliário, que é decorrência direta do disposto no artigo 22 da Lei n.o 6.766/1979 – Documentação apresentada que confirma a aprovação do plano de arruamento, em conformidade com o artigo 6.o da legislação de regência – Execução de cerca na área, como sugerido pela Administração, que não se insere nas obras de infraestrutura básica a cargo da loteadora – Controle de animais soltos no espaço urbano pelo Poder Público que decorre do poder de polícia do Município – Incidência da Lei Municipal n.o 4.115/2022 que dispõe sobre a apreensão de animais de médio e grande porte soltos ou abandonados nas vias, logradouros e terrenos públicos do Município e autoriza o Poder Executivo a proceder à alienação ou à doação dos animais apreendidos – Probabilidade do direito configurada, assim como o perigo de dano ao loteador, que se vê na circunstância de refazer as obras danificadas – Alegado risco de responsabilidade civil e criminal do Município que não se sustenta, mormente considerando que eventuais apreensões decorreriam do estrito cumprimento da legislação municipal – Requisitos para concessão da medida configurados – Recurso provido.